Tribunal: STF
Processo: ARE 1487129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – BASE CÁLCULO – LEIS ESTADUAIS Nº 1.102/90 E Nº 2.157/2000 – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO NÃO VERIFICADA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DIREITO AO CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO AO SERVIDOR QUE OBTEVE O LAPSO QUINQUENAL NA VIGÊNCIA DE LEI REVOGADA – INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO BASE E VANTAGENS PERMANENTES – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – VERBA QUE INTEGROU O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO – APOSENTADORIA QUE DEVE OBSERVAR A REFERIDA VANTAGEM - INDENIZAÇÃO POR DEMORA NA CONCESSÃO DA APOSENTARIA - JUROS DE MORA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Diante da ausência de negativa expressa da Administração Pública acerca do pleito do apelado e por não se configurar lei de efeitos concretos, não há falar em prescrição de fundo de direito, por se tratar de relação de trato sucessivo.



    Deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito ao recebimento de adicional por tempo de serviço sobre a remuneração, dos quinquênios implementados até 26/10/2000, pois nos termos do RE 563708 (TEMA 24), o STF afastou a interpretação de que o servidor nunca teria tido o direito de receber o adicional por tempo de serviço calculado sobre a remuneração, pois a Lei Estadual 1.102/1990 previa como base de cálculo o vencimento-base mais as vantagens permanentes, ou seja, estando de fora as parcelas temporárias, portanto, concluir-se que deve ser calculado da referida forma até a alteração conferida pela Lei Estadual n. 2.157, de 26/10/2000, quando o adicional passou a ser calculado sobre o salário base.



    Como o adicional de insalubridade integrou o salário de contribuição ele deve integrar os proventos de aposentadoria do servidor, aposentado com integralidade, para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.



    O termo inicial da incidência dos juros moratórios, em se tratando de responsabilidade civil contratual, é a data da citação.



    Recurso parcialmente provido.”



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "para alterar o índice de correção monetária".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente